Tribunal: TJSP
Processo: 2387775-72.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: aplicou precedentes do Supremo Tribunal Federal para evitar desproporcionalidade na fixação da verba honorária, sem existir qualquer violação ao ordenamento jurídico.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamento suficiente para sustentar a conclusão adotada, porquanto deve examinar apenas aqueles capazes de infirmar o resultado do julgamento.
9. A pretensão recursal revela tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
10. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no Acórdão os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2387775-72.2025.8.26.0000; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 85 DO CPC E AO TEMA 1076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por sociedade de advogados

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 85 DO CPC E AO TEMA 1076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por sociedade de advogados contra Acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios por critério equitativo após acolhimento de exceção de pré-executividade. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto à observância do art. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 6o-A, do CPC, ao Tema 1076 do STJ, ao proveito econômico da demanda e a princípios constitucionais, sustentando violação à razoabilidade e à Súmula Vinculante no 10 do STF, além de requererem o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão quanto à fundamentação utilizada para a fixação equitativa dos honorários advocatícios ou se os embargos de declaração constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
4. O Acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios, para manter o critério equitativo adotado pelo Juízo de origem.
5. O Tema 1.076 do STJ admite mitigação das regras objetivas de fixação quando sua aplicação conduz a valores excessivos e incompatíveis com a natureza e a complexidade da causa.
6. No caso concreto, o acolhimento da exceção de pré-executividade ocorreu com base em tese jurídica simples, sem dilação probatória, circunstância que gerou desproporção entre o trabalho desenvolvido e honorários que ultrapassariam R$ 200.000,00.
7. O Órgão julgador aplicou precedentes do Supremo Tribunal Federal para evitar desproporcionalidade na fixação da verba honorária, sem existir qualquer violação ao ordenamento jurídico.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamento suficiente para sustentar a conclusão adotada, porquanto deve examinar apenas aqueles capazes de infirmar o resultado do julgamento.
9. A pretensão recursal revela tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
10. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no Acórdão os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.